Tribunal: TJMT
Processo: 0025347-07.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0025347-07.2015.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), EVANDRO FERREIRA DE VIANA BANDEIRA - CPF: 045.545.317-91 (APELADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), EVANDRO FERREIRA DE VIANA BANDEIRA - CPF: 045.545.317-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A - CNPJ: 61.522.512/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE ABANDONO DA CAUSA AFASTADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

O Apelante defende, em síntese, violação ao § 1o do art. 485 do CPC, tendo em vista que a extinção do processo por abandono da causa não observou a necessidade de intimação prévia da parte, contendo advertência, conforme previsto em norma.

Salienta que a extinção por abandono da causa configura medida excepcional, quando resta demonstrado o desinteresse no prosseguimento da lide, o que não é o caso dos autos.

Pugna, ao fim, pelo provimento do Apelo interposto a fim de prosseguir os Embargos à Execução.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 188654664).

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GUSTAVO TOMAZETI CARRARA, OAB 5967-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença que julgou extinta a ação executiva com fulcro no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual opôs Embargos à Execução em face de Evandro Ferreira de Viana Bandeira, em maio/2015, ocasião em que formulou os seguintes pedidos:

“Ante o exposto, PUGNA pela procedência dos presentes embargos, para que se reconheça a prescrição do crédito exequendo ou, no mérito, seja considerado quitado o crédito e, se algum saldo existir, que este seja suportado pela autora da ação principal. Caso sejam afastadas essas teses e levando-se em conta os estritos limites do acórdão proferido pelo STJ, pugna pelo reconhecimento da ausência de liquidez do título ou, em última hipótese, seja acolhida a mera inversão do ônus da sucumbência, condenando-se o embargante ao pagamento tão somente do valor ficado na sentença ‘a quo’, aplicando-se sobre o valor da condenação, a título de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (TR + 0,5%), até 25/03/2015, reconhecendo-se, via de consequência, um excesso de execução da ordem de R$ 76.641.107,29 (setenta e seis milhões, seiscentos e quarenta e um mil e cento e sete reais e vinte e nove centavos) e condenando-se o ora embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios a serem arbitrados no percentual de 20% sobre o valor da causa e após abatidos do valor exequendo”.

Em 22 de janeiro de 2019, o Juízo
a quo
determinou a intimação do Estado de Mato Grosso para se manifestar acerca da petição juntada pela parte embargada.

Apesar de intimado, o ente público permaneceu inerte.

Após, em 08 de fevereiro de 2023, o Juízo de primeiro grau determinou a realização de nova intimação para que a fazenda pública manifeste o que entender de direito.

O prazo legal transcorreu in albis sem que a Embargante tenha se manifestado.

Por fim, o Juízo
a quo
prolatou sentença extintiva nos seguintes moldes:

“Trata-se da ação comum promovida por EVANDRO FERREIRA DE VIANA BANDEIRA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, qualificados na inicial.

Verifica-se que no Id. 95964573 foi determinada a intimação da parte Requerente, para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

A parte requerente foi devidamente intimada, contudo, até a presente data não houve qualquer manifestação.

Deste modo, entendo demonstrado que a Parte Requerente, deliberadamente, abandonou o processo por mais de 30 (trinta) dias, não restando alternativa senão a extinção do feito, nos termos do artigo 485, III, do CPC/15.

Pelo exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão.

Interposta apelação, retornem-me os autos para possível retratação. (art.485, §7o, CPC/15)

Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas.

[...]”.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em analisar se houve ou não o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Com efeito, sabe-se que o art. 485, inciso III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de a parte requerente abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias, vejamos:

[...]

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

[...]

Todavia, o parágrafo 1o, do supracitado artigo, dispõe que para se concretizar a extinção por abandono da causa “a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”. Confira-se:

Art. 485 [...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]

Constata-se no andamento processual, que foi determinada intimação da Embargante para manifestação, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para dar prosseguimento ao feito.

A Fazenda Pública foi devidamente intimada, contudo, deixou de se pronunciar nos autos.

No entanto, após a inércia do ente público, verifica-se que não houve intimação pessoal da exequente para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Nesse sentido, trago à colação entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. 3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

In casu
, a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, não observou os comandos do artigo 485, § 1o do CPC, o que implica na impossibilidade da extinção da demanda sem resolução de mérito.

A propósito, eis o entendimento deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1°, DO CPC – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito executivo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.

(N.U 0004523-49.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HOUVE NENHUMA INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1o, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.

2- A intimação do Estado de Mato Grosso, para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1o, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual, não servindo para tal a simples juntada de AR.

(N.U 0001262-72.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

Dessa forma, ante o não atendimento ao dispositivo legal, a modificação da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.

Fortes nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, cassando a sentença proferida em primeiro grau e, via de consequência, determino o prosseguimento do feito.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 09 DE MAIO DE 2024:

O RELATOR PROVEU O RECURSO SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL. PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 13.05.2024.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente
Des. Marcio Vidal
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

O Apelante defende, em síntese, violação ao § 1o do art. 485 do CPC, tendo em vista que a extinção do processo por abandono da causa não observou a necessidade de intimação prévia da parte, contendo advertência, conforme previsto em norma.

Salienta que a extinção por abandono da causa configura medida excepcional, quando resta demonstrado o desinteresse no prosseguimento da lide, o que não é o caso dos autos.

Pugna, ao fim, pelo provimento do Apelo interposto a fim de prosseguir os Embargos à Execução.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 188654664).

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

O ilustre Relator deu provimento ao recurso, por entender que:

[...]

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença que julgou extinta a ação executiva com fulcro no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual opôs Embargos à Execução em face de Evandro Ferreira de Viana Bandeira, em maio/2015, ocasião em que formulou os seguintes pedidos:

[...]

Em 22 de janeiro de 2019, o Juízo a quo determinou a intimação do Estado de Mato Grosso para se manifestar acerca da petição juntada pela parte embargada.

Apesar de intimado, o ente público permaneceu inerte.

Após, em 08 de fevereiro de 2023, o Juízo de primeiro grau determinou a realização de nova intimação para que a fazenda pública manifeste o que entender de direito.

O prazo legal transcorreu in albis sem que a Embargante tenha se manifestado.

Por fim, o Juízo a quo prolatou sentença extintiva nos seguintes moldes:

[...]

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em analisar se houve ou não o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Com efeito, sabe-se que o art. 485, inciso III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de a parte requerente abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias, vejamos:

[...]

Todavia, o parágrafo 1o, do supracitado artigo, dispõe que para se concretizar a extinção por abandono da causa “a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”. Confira-se:

[...]

Constata-se no andamento processual, que foi determinada intimação da Embargante para manifestação, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para dar prosseguimento ao feito.

A Fazenda Pública foi devidamente intimada, contudo, deixou de se pronunciar nos autos.

No entanto, após a inércia do ente público, verifica-se que não houve intimação pessoal da exequente para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Nesse sentido, trago à colação entendimento jurisprudencial:

[...]

in casu, a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, não observou os comandos do artigo 485, § 1o do CPC, o que implica na impossibilidade da extinção da demanda sem resolução de mérito.

A propósito, eis o entendimento deste sodalício:

[...]

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Como pode ser verificado, a presente questão é relativa ao abandono da causa, sendo que o Magistrado Singular reconheceu que o Estado de Mato Grosso se quedou inerte por prazo superior a 30 (trinta) dias, e, por consequência, extinguiu o feito pelos termos disposto no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

O eminente Relator, em seu Voto, dispôs que esta prática não teria ocorrido, uma vez que não foi verificado o disposto no § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, ante a ausência de intimação da Fazenda Pública, a fim de suprir a falta existente.

Pois bem.

Desde já, registra-se que o entendimento esposado pelo Relator deve ser acompanhado.

Como é sabido, a presente questão é ponto pacífico nos Tribunais Brasileiros, sendo que, por diversas vezes, o procedimento é, de fato, a extinção da causa pelo abandono, sem a devida observação do que regula o comando legal exarado pelo ilustre Relator.

Veja-se, inclusive, o que regula o dispositivo mencionado:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]

Não há dúvidas, então, que, para o reconhecimento do abandono da causa (circunstância disposta nos incisos II e III do artigo 485 do CPC), é necessário que ocorra a prévia intimação da parte autora, a fim de dar prosseguimento à demanda.

Pelo que se confere dos autos, a referida exigência não foi suprida pelo Juízo
a quo
, eis que, pelo que se observa, o Estado de Mato Grosso foi intimado no ID no 188652094 – fl. 97, a fim de se manifestar acerca de petição apresentada pelo Recorrido, sendo certificado em sequência, no ID no 188652094 – fl. 99, a desídia da Fazenda Pública.

Após, no ID no 188652097, o Estado foi novamente intimado, a fim de dar prosseguimento no feito, sendo certificado, no ID no 188652098, o decurso do prazo, sem qualquer manifestação do Recorrente.

Ato contínuo, frente à aludida certidão, foi proferido o ato sentencial, já mencionado.

Ocorre que, como pode ser analisado do dispositivo em comento, o despacho deve ser exato, no sentido de que a parte satisfaça a ausência existente.

In casu
, a determinação deveria ser no sentido de que o Recorrente se manifestasse acerca da petição apresentada pelo Recorrido, sob pena de extinção do feito, no prazo legal.

Neste sentido, em razão de não existir, nos autos, qualquer apontamento neste sentido, a instruir que a Fazenda Pública cumprisse com seu dever processual, não seria possível manter o ato sentencial prolatado.

Sendo assim, há de se manter o Voto proferido pelo eminente Relator.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - NÃO CONFIGURADO O ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 485, §1o DO CPC.

1- A extinção do processo por abandono da causa requer não apenas a paralisação do feito por mais de 30 dias, mas também a intimação pessoal da parte para retomada das atividades em até 5 dias, conforme estabelecido no artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.

2- É imprescindível uma intimação específica, realizada após a constatação da inércia da parte, em consonância com os princípios processuais da cooperação e da não à surpresa.

3- A sentença que extinguiu a ação por abandono da causa não observou tais requisitos, sendo necessário o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do processo.

4- Recurso de Apelação Provido.

(N.U 1014720-31.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/5/2024, Publicado no DJE 14/5/2024).

A partir das considerações elencadas neste Voto, registra-se, mais uma vez, a violação ao disposto no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, ante a ausência de intimação específica.

Ante o exposto, e melhor análise do feito,
ACOMPANHO
o eminente Relator Marcio Vidal, a fim de
DAR

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, no intuito de anular o ato sentencial proferido, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024